Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708117-80.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO, ANA CRISTINA GOMES DE FIGUEIREDO, PATRICIA GOMES DE FIGUEIREDO DE LIRA, MARIZON AVELINO DE FIGUEIREDO JUNIOR, LUIZ AVELINO DE FIGUEIREDO FILHO, LUCEMAR AVELINO DE FIGUEIREDO DA SILVA, GISELE AVELINO DE FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO DE FIGUEIREDO NETO APELADO: ESPÓLIO DE CECÍLIA GOMES FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO E OUTROS em face da r. sentença (ID 39097026) que, nos autos da ação de inventário, indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39097028), os apelantes requereram o deferimento da justiça gratuita, razão pela qual deixaram de recolher o preparo. Ocorre que, na petição de ID 39542424, informam que “neste momento já possuem condições de pagar as custas judiciais”. Nesse contexto, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) procedam ao pagamento do preparo recursal, a fim de possibilitar o conhecimento do recurso; OU 2) caso ainda pleiteiem o benefício da gratuidade judiciária, comprovem a hipossuficiência das partes LUIZ AVELINO FILHO, LUCEMAR, GISELE E LUIZ ANTÔNIO, para que seja analisada a real necessidade do deferimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora